Tribunal: TJDFT
Processo: 0737200-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
DESPACHO Recebo o agravo. Não há pedido liminar. Comunique-se ao juízo de origem a interposição do recurso. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403